Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra ato da Administração Tributária do Distrito Federal, consubstanciado na suspensão de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, em razão do não atendimento de notificações fiscais para retificação da Escrituração Fiscal Digital – EFD relativa ao ISS.
2. Pedido de reativação do cadastro fiscal, com autorização para emissão de notas fiscais e cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a suspensão da inscrição no CF/DF, como meio de indução ao cumprimento de obrigação acessória, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; e
(ii) estabelecer se é possível a reativação da inscrição fiscal diante da regularização parcial das pendências e dos impactos na atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Administração Pública justificou a suspensão em razão do não cumprimento de notificações fiscais consecutivas, exigindo retificação do SPED e pagamento de multa acessória. A empresa efetuou o pagamento da multa e informou dificuldades para apresentação imediata da documentação exigida, demonstrando diligência para atender às determinações fiscais.
5. A suspensão da inscrição no CF/DF, embora prevista no art. 23 do Decreto n. 25.508/2005, não pode ser utilizada como meio coercitivo indireto para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigação acessória, especialmente quando inviabiliza o exercício da atividade empresarial.
6. A jurisprudência do e. STF e deste e. TJDFT convergem no sentido de que a suspensão da inscrição fiscal como meio de indução ao cumprimento de obrigação acessória configura sanção política, vedada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e livre iniciativa.
7. Ademais, o próprio Código Tributário Nacional prevê medidas menos gravosas, como a conversão da obrigação acessória em penalidade pecuniária (art. 113, §3o).
8. No caso sob exame, a suspensão compromete contratos administrativos em curso e impede a emissão de notas fiscais, afetando diretamente o faturamento e o cumprimento de obrigações legais da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Deu-se provimento ao recurso, para a concessão da segurança pleiteada.
Dispositivos relevantes citados: Art. 23 e art. 155, I, do Decreto n. 25.508/2005; Art. 113, §3o, do Código Tributário Nacional; Art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal; Art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; Art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJDFT, Acórdãos; 1367977, 0710368-26.2021.8.07.0000; 1319439, 0724609-36.2020.8.07.0001; 1959266, 0715999-86.2024.8.07.0018; 1926714, 0701962-54.2024.8.07.0018; 1748679, 0703937-48.2023.8.07.0018; 1677396, 0738301-37.2022.8.07.0000